Tribunal: CARF
Processo: 10640.003840/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2004
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APRESENTAR A GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração a dispositivo legal.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA ATÉ O TERMO FINAL PARA A IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA
De acordo com a legislação vigente à época do lançamento, a relevação somente seria concedida se a correção da falta tivesse ocorrido até a data da impugnação, cumulada com o atendimento dos demais requisitos do art. 291 do Regulamento da Previdência Social.-RPS.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003840/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.817 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2004
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
APRESENTAR A GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração a
dispositivo legal.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no
119).
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA ATÉ O TERMO
FINAL PARA A IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA
De acordo com a legislação vigente à época do lançamento, a relevação
somente seria concedida se a correção da falta tivesse ocorrido até a data da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003840/2008-16
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.817 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003840/2008-16

impugnação, cumulada com o atendimento dos demais requisitos do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social.-RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e dar-lhe
parcial provimento para seja aplicado o disposto na súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74/88) interposto pelo Contribuinte JUIZ
DE FORA DIESEL LTDA, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 61/71), que julgou
improcedente a impugnação contra o Auto de Infração de Obrigação Acessória CFL 68
DEBCAD n° 37.115.121-0 (e-fls. 2/7), emitido e consolidado em 11/09/2008, no valor de
R$4.930,86, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/09/2008
AI DEBCAD N° 37.115.121-0 de 11/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EFEITO CONFISCATÓRIO. DUPLA
PUNIÇÃO. ABUSIVIDADE DA MULTA APLICADA. LESÃO AO PRINCÍPIO DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EQUIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO
APLICAÇÃO
DA
NOVA
SISTEMÁTICA
DE
CÁLCULO
DA
MULTA.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
É devida a autuação da empresa por apresentar GFIP com dados –não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Art. 32, IV e § 50 da Lei
n° 8.212/91 acrescentado pela Lei no 9.528/97 combinado com o art. 225, IV e § 4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Os lançamentos de Autos de Infração de obrigação principal e acessória não
caracterizam duplicidade de lançamento, por terem fatos geradores distintos.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.817 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003840/2008-16

Não caracteriza confisco, dupla punição, abusividade da multa, lesão ao princípio da
capacidade contributiva e equidade a multa aplicada de acordo com a legislação vigente.
As determinações advindas com a Medida Provisória n° 449, de 04/12/2008, para
aplicação da multa por omissões em GFIP incluídas na Lei n° 8.212/91 não retroagem
pela nova sistemática de apuração de multa adotada, à ação fiscal encerrada antes da
publicação desta com a emissão conjunta de Auto de Infração de Obrigação Principal.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor. Não é possível, em e de administrativa, afastar-se a
aplicação de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Lançamento Procedente
Conforme descrito no Relatório Fiscal de e- fls. 17/18, o contribuinte foi autuado
por apresentar a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciária.
De acordo com a fiscalização, nas competências 07/2003 a 12/2004, a empresa
deixou de informar em época própria na GFIP, as despesas com hospedagem pagas ao Diretor
Sr. Hélcio Pinto Braga, empregado da empresa, apuradas nos autos de infração de obrigação
principal 37.115.120-1 e 37.172.374-4, infringindo o disposto no art. 32, IV, § 50 da Lei n°
8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 225, IV, § 4° do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O valor da multa aplicada, nos termos do art. 32 parágrafo 5 da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei n° 9.528/97, corresponde a 100% do valor da contribuição devida e não
declarada, limitada por competência em função do número de segurados da empresa, observado
o limite previsto no parágrafo 4° do art. 32 da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 284, II e art.
373 do Decreto n° 3.048/99.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2009 (e-fl.73), o
contribuinte interpôs em 09/06/2009 recurso voluntário (e-fls. 74/88), no qual reitera os mesmos
argumentos trazidos na impugnação, os quais sintetizo a seguir:
- que o presente Auto de Infração está diretamente ligado à NFLD Debcad
37.115.120-1;
- que não declarou em GFIP por entender que a base de cálculo imputada não se
constituía em fato gerador;
- que não houve intenção de sonegar obrigação da empresa junto ao INSS;
- que houve dupla punição para o mesmo ato, ofendendo ao principio da
moralidade administrativa estampado no art. 37 da CF;
- que inexistindo a obrigação principal, não há que subsistir a obrigação acessória
dela decorrente;
- que a multa exigida é confiscatória e ofende as regras insertas no art. 37 da CF;
- que houve ofensa ao princípio da equidade e capacidade contributiva;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.817 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003840/2008-16

- que a autoridade administrativa fixou valor aleatório para multa ofendendo o
princípio da legalidade;
- que caso persista a multa deve ser aplicada em valor mínimo;
- que deve ser atenuada a multa em função de sua primariedade, ausência de
interesse deliberado no equivoco, lesão aos cofres públicos, capacidade econômica, interesse do
em proteger os trabalhadores e da resolução da notificação de obrigação principal;
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória e ofensas aos
princípios constitucionais.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O presente processo trata do Debcad 37.115.121-0, referente à aplicação de multa
por descumprimento da obrigação acessória de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP todos os fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias, prevista no art. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212, de
1991, com alteração da Lei no 9.528, de 1997, c/c art. 225, IV e § 4o, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 17/18, a empresa omitiu na GFIP
as despesas efetuadas com hospedagem pagas ao Diretor Sr. Hélcio Pinto Braga, empregado da
empresa, apuradas nos autos de infração de obrigação principal, no período de 07/2003 a
12/2004.
Cabe esclarecer que este Colegiado teve a oportunidade de apreciar o recurso
voluntário interposto nos processos principais (AIOP) na mesma sessão em que sucede o
julgamento do recurso no processo em que se questiona o AIOA.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.817 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003840/2008-16

Por ocasião do julgamento dos processos administrativos nos 10640.003841/2008-
52 e 10640.003842/2008-05, os Recursos Voluntários do contribuinte foram julgados
improcedentes e foram confirmados os fatos geradores que deram ensejo ao presente
lançamento de descumprimento de obrigação acessória por não informação desses fatos na GFIP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os
mesmos fatos geradores. Por esse modo, a solução do presente recurso, referente à exigência da
obrigação acessória, é a mesma daquela feita no AIOP, no que respeita ao cálculo da multa na
sistemática vigente à época dos fatos geradores. Neste cenário, conclui-se pela manutenção da
obrigação acessória reflexa.
Quanto ao valor da multa aplicada, foi corretamente aplicado o percentual
corresponde a 100% do valor da contribuição devida e não declarada, limitada por competência
em função do número de segurados da empresa, observado o limite previsto no parágrafo 4° do
art. 32 da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 284, II e art. 373 do Decreto n° 3.048/99, com
valor devidamente atualizado pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
Contudo, em razão do disposto na súmula CARF no 119, deve-se aplicar a
reatroatividade benigna aos fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. Dou provimento ao recurso nesta parte.
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No tocante ao pedido atenuação da multa, destaca-se que, à época do lançamento,
vigorava o art. 291, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999, com a seguinte redação:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
Com efeito, verifica-se que o recorrente não corrigiu a falta cometida dentro do
prazo da impugnação, conforme atesta o próprio acórdão recorrido.
As alegações de primariedade do autuado de ausência do interesse deliberado no
equívoco e lesão aos cofres públicos; capacidade econômico do autuado e interesse precípuo não
são suficientes para atenuar ou afastar a multa aplicada.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.817 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003840/2008-16

Trata-se de penalidade decorrente de imposição legal da qual a autoridade
administrativa não pode se furtar, pois a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, à luz
do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Quanto ao argumento de cumulação da multa acessória, objeto do presente
processo, com as obrigações principais exigidas nos Autos de Infração 37.115.120-1 (processo
no10640.003841/2008-52) e 37.172.374-4 (processo no 10640.003842/2008-05) entendo que o
mesmo não merece prosperar.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Veja-se que o que é exigido nos mencionados processos de obrigação principal
são as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores não declarados em GFIP, que
deram origem a presente multa por descumprimento de obrigação acessória. Em outras palavras,
os processos indicados discutem o crédito principal, acrescido de multa de mora (devida pelo
atraso no recolhimento das contribuições), ao passo em que o presente processo discute a multa
lançada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória de não declarar os fatos
geradores em GFIP. Não há que se falar em cumulação, pois os fatos geradores são distintos.
Sendo assim, é legal a multa aplicada.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.817 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003840/2008-16

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e dar-lhe parcial provimento para seja aplicado o disposto na
súmula CARF no 119.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital